Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA CUSTODIADA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, confirmando a tutela de urgência, condenar a ré a proceder a devolução do valor de R$ 27.525,00 à autora. Na peça recursal a autora assevera que teve despesas com multas e juros contratuais, no valor de R$ 2.884,50, não abrangidos na condenação. Aduz a autora que o bloqueio dos valores efetuado pela ré lhe impôs a obtenção dos recursos financeiros com terceiros, o questionamento do cumprimento dos objetos contratuais pelos fornecedores/prestadores, causando dano moral à sua imagem e nome, especialmente quando em cumprimento à decisão judicial, restituiu equivocamente a quantia ao depositante, e não à autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63950535). Contrarrazões apresentadas (ID 63950546). Dispensada a parte autora do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, pois os documentos acostados com a peça recursal denotam hipossuficiência, não infirmada pela narrativa da impugnação veiculada nas contrarrazões. Impugnação rejeitada. Gratuidade judiciária deferida.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. O STJ adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica da recorrente, que contratou os serviços da requerida para otimizar sua atividade empresarial (Acórdão 1825134, R. Antonio Fernandes da Luz, 1a Primeira Turma Recursal, J. 1/3/2024, P. 13/3/2024). A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. No presente caso a autora recebeu depósito em sua conta no valor de R$ 27.525,00 no dia 18/03/2024, bloqueado pela ré em razão de denúncia MED (Mecanismo Especial de Devolução). Assevera a autora que referido bloqueio causou-lhe danos materiais no valor de R$ 2.884,50 em razão de juros e multas contratuais com os quais o bloqueio de seus recursos lhe impôs arcar.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Consoante, com propriedade, registrado na sentença, o dano material consubstanciado em juros e multas contratuais não se presumem, devendo, portanto, serem objeto de prova. Com efeito, a autora não se desvencilhou do ônus processual de comprovar o pagamento das multas e juros contratuais que alegadamente teve que arcar em razão do bloqueio dos valores, não merecendo reparos a sentença neste capítulo, em razão da ausência de comprovação deste prejuízo material.
8. No tocante ao pedido de reparação moral, não se tratando de dano moral presumido (in re ipsa) e tratando-se de pessoa jurídica, deveria a autora ter trazido aos autos ou requerido a produção de provas do alegado dano ao seu nome e a sua imagem. Com efeito, em que pesem as circunstâncias narradas nestes autos terem potencialmente aptidão de ensejar dano moral, não trouxe a parte autora a comprovação da efetivação do alegado dano moral a sua imagem e nome, não merecendo reparos a sentença também neste capítulo. Por derradeiro, observa-se que o estorno dos valores equivocamente para o depositante (Só Reparos) e o encerramento das atividades empresariais, por si só, não são fatos capazes de macularem o nome e a imagem da parte autora, impondo-se, mais uma vez, a respectiva comprovação, ônus processual do qual a parte interessada não se desvencilhou, não sendo aptas narrativas e alegações.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.